Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-27.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002874-27.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERGIO PALERMO - CPF: 149.723.289-91 (RECORRIDO), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – LIGAÇÃO DA PROMOVIDA COM OFERTA DE PORTABILIDADE AO PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA LOCALIDADE ONDE O PROMOVENTE RESIDE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA PORTABILIDADE – AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES – PRÁTICA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE SINAL NA LOCALIDADE ONDE O PROMOVENTE RESIDE - FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,

Configura-se abusiva a conduta do fornecedor de serviço que oferece ao consumidor portabilidade dos serviços e comunica a viabilidade técnica, quando o local onde o promovente reside não é coberto pela operadora.

Para oferecer o serviço é preciso que o fornecedor tenha conhecimento prévio da disponibilidade técnica, bem como deve fornecer informações claras ao consumidor, de modo que configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito posto que o promovente confirmou em gravação a portabilidade oferecida

Argumentou que os fatos narrados não configuram hipótese de indenização por dano moral, pois se trata de mero aborrecimento da vida civil.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovida interpôs recurso inominado porque entende que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida civil, de modo que pretende seja a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão ou que o valor da indenização por dano moral seja reduzido.

A despeito do recurso interposto, analisando os autos e compulsando a prova produzida, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso, alega o promovente que possuía uma linha telefônica da empresa Vivo Telefônica S.A, sob o número (65) 99932-1176 e que recebeu ligação da promovida Claro oferecendo a portabilidade de sua linha, entretanto, após ter aceitado sua a linha telefônica parou de funcionar.

Comprova que realizou reclamação administrativa perante a Anatel (protocolo n. 202009096779481), entretanto não houve solução.

Em que pese as alegações da parte recorrente quanto a ausência de prática de ato ilícito, entendo que amplamente caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo diante da ausência de solução administrativa.

Embora tenha restado comprovada o aceite do promovente quanto à portabilidade da empresa vivo para a empresa claro, verifico pela gravação acostada que as informações prestadas pela parte promovida, através de sua preposta, não são claras, demonstrando a falha prestação dos serviços. Ademais, na gravação acostada a funcionária da promovida informa que havia cobertura do sinal de telefonia da operadora promovida no local de residência do promovente, entretanto os serviços jamais funcionaram, conforme restou incontroverso nos autos.

Assim, considerando que o promovente é pessoa idosa (70 anos na época dos fatos)
,
tenho que a informação repassada pela parte promovida não possui a clareza quanto ao que está sendo oferecido, bem como que a requerida afirma que a operadora fornece sinal na localidade em que o promovente reside, o que não restou comprovado, posto que os serviços jamais funcionaram.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,

Configura-se abusiva a conduta do fornecedor de serviço que oferece ao consumidor portabilidade dos serviços e comunica a viabilidade técnica, quando o local onde o promovente reside não é coberto pela operadora.

Para oferecer o serviço é preciso que o fornecedor tenha conhecimento prévio da indisponibilidade técnica, sem o qual se mostra deficiente o serviço oferecido.

No que toca ao valor fixado a título de indenização por dano moral, verifico que este fora arbitrado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021